Tribunal: STF
Processo: ARE 1513546
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTAS PIS E COFINS. DECRETO Nº 11.374, DE 2023. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADC Nº 84/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DECRETO 11.374/23. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESPROVIMENTO 



    1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida, que denegou a segurança, visando o o reconhecimento do direito de recolher o AFRMM nas operações por si realizadas sob a alíquota a menor, em observância ao princípio da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal de 1988.. 



    2. Defende, em síntese, a aplicação do Princípio Constitucional da Anterioridade Nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da CF/88, uma vez que o Decreto nº 11.374/2023, publicado no dia 02/01/2023, revogou, com efeitos imediatos, o Decreto nº 11.322/2022, que havia reduzido as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS. 



    3. É de se ressaltar que o Decreto nº 11.321/22 foi publicado em 30.12.2022, com previsão de entrada de vigor em 01/01/2023, feriado nacional. Entretanto, fora revogado em 02.01.2023, ou seja, no primeiro dia útil subsequente, não chegando, pois, a princípio, a produzir efeitos, cabendo ao contribuinte, ora apelante, a comprovar a existência de fato gerador no único dia em encontrava-se em vigor, o que não se verifica nos autos. 



    4. Em síntese, a aplicação do Princípio Constitucional da Anterioridade Nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da CF/88, uma vez que o Decreto nº 11.374/2023, publicado no dia 02/01/2023, revogou, com efeitos imediatos, o Decreto nº 11.322/2022, que havia reduzido as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS. 



    5.Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se o Decreto nº 11.374/2023 se sujeita ou não à anterioridade nonagesimal e anual. 



    6. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto nº 11.321/2022 que estabeleceu desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, de que trata o art. 6º da Lei nº 10.893/2004, sendo expressamente previsto, no art. 2º do referido decreto, que este passaria a produzir efeitos a partir de 01/01/2023. 



    7. Em 02/01/2023, foi publicado o Decreto nº 11.374/2023, o qual revogou o Decreto nº 11.321/2022, sendo consignado que tal decreto entrava em vigor na data da sua publicação. 



    8. É de se ressaltar que o Decreto nº 11.321/22 foi publicado em 30.12.2022, com previsão de entrada de vigor em 01/01/2023, feriado nacional. Entretanto, fora revogado em 02.01.2023, ou seja, no primeiro dia útil subsequente, não chegando, pois, a princípio, a produzir efeitos, cabendo ao contribuinte, ora apelante, a comprovar a existência de fato gerador no único dia em encontrava-se em vigor, o que não se verifica nos autos. 



    9. Constata-se o juízo a quo seguiu o entendimento de que não houve efetiva majoração com o advento do Decreto nº 11.374/2023, tendo em vista que as alíquotas reduzidas pelo Decreto nº 11.321/2022 não chegaram a ser efetivamente implementadas. 



    10. Vê-se, pois, que o Decreto nº 11.374/23, não se sujeita à anterioridade nonagesimal ou anual, sendo legítima sua aplicabilidade imediata, eis que o Decreto nº 11.321/22 não chegou efetivamente a produzir efeitos. 



    11. A questão jurídica está sob julgamento na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n. 84, no qual, conforme anteriormente exposto, foi proferida liminar no sentido de "suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação", posteriormente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Pontua-se que, não houve ordem de suspensão de processamento, pelo em. relator. Desse modo, não havendo determinação expressa de suspensão, conclui-se que não há impeditivo à análise do mérito, motivo pelo qual este Relator submete a tese aqui discutida à apreciação desta Terceira Turma Especializada. 



    12. Apelação conhecida e desprovida.” (e-doc. 85, p. 5-6; grifos no original).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Eis a ementa do acórdão:



    “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ART. 1.022, CPC/2015. CORREÇÃO ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. 



    1. A via dos embargos declaratórios, consoante inteligência do artigo 1.022 do CPC/2015, destina-se, exclusivamente, ao saneamento de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial que se quer aperfeiçoar, sendo, por isso, um recurso de fundamentação vinculada. 



    2. No voto-condutor do acórdão embargado, conforme apontado pela embargante, há erro material na indicação do objeto da apelação. Deve, pois, ser provido o presente recurso para reconhecer a existência de erro material indicado m ser providos apenas para sanar o erro material indicado. 



    3. Há que se consignar, entretanto, que tal incorreção na descrição do objeto em nada prejudicou a apreciação da questão, uma vez que no voto embargado constou corretamente a delimitação da questão controvertida. 



    4. Na hipótese, o embargante argui omissão no julgado. Considera-se omissa a decisão que: I-deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II-incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º (parágrafo único do art. 1.022 do CPC/2015). 



    5. No caso vertente, inexiste o vício de omissão apontado no acórdão embargado. Da simples leitura do julgado, verifica-se que o julgamento foi pautado no entendimento aplicado por esta Terceira Turma Especializada de que não houve efetiva majoração com o advento do Decreto nº 11.374/2023, tendo em vista que as alíquotas reduzidas pelo Decreto nº 11.321/2022 não chegaram a ser efetivamente implementadas, razão pela qual o Decreto nº 11374/23 não se sujeita à anterioridade nonagesimal ou anual. 



    6. Dessa forma, verifica-se que, na verdade, com base em alegação de omissão, deseja a recorrente modificar o julgado por não-concordância, sendo esta a via inadequada. 



    7. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação que se extrai do art. 489 , § 1º , IV , do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF , Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016). 



    8. Para fins de prequestionamento, basta que a questão tenha sido debatida e enfrentada no corpo da decisão, o que efetivamente ocorreu no caso em tela. 



    9. Não há, portanto, a presença da omissão alegada. Na verdade, o que se almeja é a reforma do julgado; porém, para esse fim, a presente via processual se mostra inadequada. 



    10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.” (e-doc. 115, p. 5).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 93, inc. X; 150, inc. III, al. “c”; e 195, § 6º, da Constituição da República (e-doc. 166).  



    3.1. Narra que, “em 30.12.2022, foi publicado o Decreto nº 11.322/2022, que alterou o art. 1° do Decreto nº 8.426/2015 e reduziu de 0,65% para 0,33% e de 4% para 2%, respectivamente, as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à sistemática não-cumulativa de apuração desses tributos. A referida alteração passou a produzir efeitos a partir de 01/01/2023, nos termos do art. 2°” (e-doc. 127, p. 9).



    3.2. Expressa, ainda, que “o Decreto nº 11.322/2022 foi revogado no dia 02.01.2023 em razão da publicação, nesta data, do Decreto nº 11.374/2023, com vigência imediata, repristinando a redação do Decreto nº 8.426/2015 e, por conseguinte, restabelecendo as alíquotas de 4% e 0,65%” (e-doc. 127, p. 9).



    3.3. Aduz que “o Decreto nº 11.322/2022 produziu efeitos plenos no dia 01.01.2023” (e-doc. 127, p. 9; grifos no original) e que “o Decreto nº 11.374/2023 iniciou a sua vigência somente na data da sua publicação no Diário Oficial, em 02.01.2023 (e não em 01.01.2023), e promoveu a majoração das alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras, já que as alíquotas de 0,33% (PIS) e 2% (COFINS) estavam em pleno vigor no dia 01.01.2023” (e-doc. 127, p. 10; grifos no original).



    3.4. Compreende que “não há qualquer dúvida quanto à solução de continuidade, do ponto de vista legal, havida na carga tributária dos contribuintes” (e-doc. 127, p. 10; grifos no original) e, nesse sentido, ressalta que “o Decreto nº 11.374/2023 ainda não era eficaz, pois, diante da majoração da carga tributária, deve-se observar a regra da anterioridade nonagesimal”(e-doc. 127, p. 10).



    4. Em contrarrazões, a União se manifesta no sentido de que o recurso “deve ser inadmitido e, eventualmente admitido, deve-lhe ser negado provimento.” (e-doc. 135, p. 2). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF. Entretanto, observo que somente foi proferida decisão em sede de medida cautelar na referida ação, estando o feito pendente de julgamento definitivo.  



    6. Esclareça-se que, apesar de a decisão, em sede de medida cautelar, na mencionada ação, tratar de alíquotas de PIS e Cofins e da anterioridade nonagesimal, não se vislumbra distinção suficiente para que o que for nela decidido não seja aplicado ao caso em análise, tendo em vista que, de igual modo, o Decreto nº 11.374, de 2023, revogou o Decreto nº 11.321, de 2022, este referente ao desconto para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).  



    7. Assim, fica evidenciado que a decisão a ser proferida na ADC nº 84/DF afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    8. Assim, para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    9. Nesse sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas nos: ARE nº 1.511.856/RS, j. 17/09/2024, p. 18/09/2024; ARE nº 1.512.578/SP, j. 11/09/2024, p. 12/09/2024; RE nº 1.501.635/SC, j. 30/07/2024, p. 31/07/2024; RE nº 1.484.652/RS, j. 15/04/2024, p. 16/04/2024; RE nº 1.478.133/SC, j. 19/04/2024, p. 22/04/2024; RE nº 1.494.329/PE, j. 23/05/2024, p. 24/05/2024; e ARE nº 1.499.476/SC, j. 27/06/2024, p. 28/06/2024.



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator